Tribunal: TJMT
Processo: 1022524-79.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022524-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE DE SOUZA - CPF: 031.891.579-01 (APELANTE), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KEUMARA PINTO LIMA - CPF: 099.245.653-39 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e acrescida das sanções acessórias de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
suspensão do direito de dirigir pelo período de dois meses;
(ii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por pena restritiva de direitos;
(ii)
concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de substituição da pena acessória de suspensão da habilitação por pena restritiva de direito;
(ii)
definir se o apelante faz jus à justiça gratuita e analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro prevê, de forma expressa, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, cuja aplicação é obrigatória, inclusive aos motoristas profissionais, nos termos do princípio da legalidade.

6. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 607107; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG; TJMT, ApCrim n. 1003025-14.2022.8.11.0046 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Jorge de Souza
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1022524-79.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
6
(seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos e acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

2 (dois) meses
(id. 295152404).

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao réu por pena restritiva de direitos. Ainda, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado (id. 295152408).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 295152413).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 303346897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Jorge de Souza
foi denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27.07.2023, por volta das 20h:50min, na Avenida Arapongas, Parque Residencial Oasis, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado com consciência e vontade, conduziu o veículo fiesta, placa NUC0J74, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o veículo, colidiu no veículo Jeep Compass, placa RRV5B04 e evadiu-se do local.

Diante do ocorrido, o condutor do veículo Jeep Compass passou a seguir o denunciado e acionou uma guarnição da Polícia Militar que compareceu no local e, durante a abordagem os agentes constataram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Por isso, ofertaram a realização do teste de etilômetro, todavia, ele se negou a fazê-lo. Dessa forma, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 124974762), no qual ficou registrado que o denunciado apresentava os seguintes sinais indicativos de embriaguez: com sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, com vestes em desordem etc.

Após a constatação da embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)”
(
sic,
id. 295152378).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos

e acrescida das sanções acessórias de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Nesta via, a defesa requer a substituição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por pena restritiva de direitos, sob o argumento de que exerce atividade profissional que exige o uso da Carteira Nacional de Habilitação.

Alega que o delito praticado não guarda relação com sua atividade profissional e que iniciou o labor como motorista apenas após os fatos narrados na denúncia. Sustenta, ainda, que a eventual suspensão de sua habilitação implicaria a perda de sua principal fonte de renda, configurando, assim, gravame desproporcional e atentatório à sua dignidade.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui sanção acessória imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade no crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se, portanto, de imposição obrigatória.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da referida pena acessória aplicada inclusive aos motoristas profissionais, assentando que “
a suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.
” (RE 607.107, Tema 486).

Na mesma linha de raciocínio, este Sodalício já decidiu:

“(...) A aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação por embriaguez ao volante é obrigatória e proporcional à gravidade do delito, não sendo afastada por alegações de prejuízo profissional. (...)”
(TJMT, N.U 1003025-14.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ademais, o artigo 44 do Código Penal não contempla a substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por pena restritiva de direitos, porquanto a substituição ali tratada se restringe às penas privativas de liberdade, não abrangendo as sanções de natureza acessória.

Ainda que fosse admitida essa substituição, a medida seria prejudicial ao réu, pois, em caso de descumprimento das condições impostas, haveria a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, nos termos do §1º do referido artigo.

Isto posto, a atividade profissional exercida pelo apelante não possui força jurídica para afastar ou substituir a pena acessória imposta pelo delito de embriaguez ao volante. Primeiro, porque a suspensão do direito de dirigir decorre de imposição legal expressa; segundo, porque não inviabiliza o exercício de outras atividades laborais lícitas; e, por fim, porque não há previsão legal para a substituição da sanção acessória por pena restritiva de direitos.

Dessa forma, mostra-se inviável a substituição da pena de suspensão do direito de dirigir, a qual deve ser mantida nos termos da sentença.

Ademais, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

O pedido não comporta provimento.

É sabido que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Jorge de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025